Tribunal: TJSP
Processo: 0000568-67.2016.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Sempre que as provas admitirem duas ou mais leituras dos fatos - uma segundo a palavra do réu em autodefesa; outra segundo a palavra da vítima sobrevivente -, será de melhor cautela a remessa do julgamento ao Plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Sempre que as provas admitirem duas ou mais leituras dos fatos - uma segundo a palavra do réu em autodefesa; outra segundo a palavra da vítima sobrevivente -, será de melhor cautela a remessa do julgamento ao Plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas normativas mais amplas e graves para uma avaliação microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja para infirmá-los em sua verossimilhança e credibilidade à vista de seu confronto íntimo com os demais elementos de convicção reunidos ao longo da investigação.